Tribunal: TJDFT
Processo: 0766713-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DOS LAUDOS MÉDICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para “CONDENAR o Distrito Federal a abster-se de descontar o Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria de ROBSON DA SILVA COUTO, com fulcro no art. art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, bem como a restituir os valores descontados após 21/11/2018, a serem apurados em liquidação de sentença”.
3. O Distrito Federal/recorrente sustenta que não foi demonstrado que o autor/recorrido é portador de enfermidade especificada em lei para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda. Argumenta que as isenções devem ser interpretadas literalmente, de forma que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que padece de paralisia irreversível e incapacitante.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58892688). O autor/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A Lei no 7.713/1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, dispõe no artigo 6.o: “Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)”
6. Importa destacar que a Administração Pública deve obedecer ao princípio da reserva legal, de modo que a parte autora deve comprovar ser portadora de doença especificada no rol, que é taxativo, para os efeitos legais.
7. No caso, o autor alega ter sido acometido de paralisia irreversível e incapacitante, em razão da evolução da moléstia coxartrose em quadril (CID M160, M25.5 e Z48.9), fazendo jus à isenção de imposto de renda.
8. Não obstante a concessão judicial de isenção do imposto de renda prescindir da realização de laudo médico oficial, conforme entendimento consolidado na súmula no 598 do STJ, é certo que deve ficar satisfatoriamente comprovada a existência da doença que autoriza a isenção do imposto de renda à pessoa física.
9. A despeito do laudo médico ter atestado a doença coxartrose em quadril, não destacou em nenhum momento que o autor está acometido de paralisia irreversível e incapacitante. Com efeito, o laudo médico emitido em 13/10/2023 atestou que o autor tem “restrição de mobilização e para prática de atividades que implicam em longo tempo de caminhada e ortostamismo, bem como restrição ao uso de veículos, como motocicleta e bicicleta” (ID 58892663, pág. 3).
10. No mesmo sentido, a Junta Ordinária de Inspeção de Saúde da PMDF não fez menção à paralisia irreversível e incapacitante do servidor, limitando-se a consignar que a doença (coxartrose) não está especificada em lei (ID 58892676, pág. 10).
11. Consoante a definição constante no Parecer no 3/2016 do Conselho Federal de Medicina, a paralisia é considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários para a recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e o trofismo do indivíduo e que tornem o servidor impossibilitado para qualquer trabalho de forma total e permanente.
12. Outrossim, segundo o artigo 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, ou seja, é necessária prova robusta e objetiva para atestar a paralisia irreversível e incapacitante invocada pelo autor, porquanto são descabidas interpretações extensivas ou inferências.
13. Destarte, à míngua de prova inequívoca de que o autor é portador de paralisia irreversível e incapacitante, a pretensão deduzida carece de amparo legal.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
15. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/05.